Tribunal: CARF
Processo: 10166.730037/2018-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.730037/2018-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.944 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
BARUFI & DELLA GIUSTINA ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO
ENFRENTA
OS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO
CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos
do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17
do Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso
III, ambos do Código de Processo Civil).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (e-fls. 58) que julgou improcedente manifestação de inconformidade contra ato
declaratório executivo que a excluiu do sistema Simples Nacional (e-fls. 05).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730037/2018-64
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.944 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730037/2018-64

O ADE de e-fls. 05 foi motivado pela existência nos sistema da RFB de débitos da
recorrente com exigibilidade não suspensa relacionados no próprio texto do Ato declaratório
executivo (e-fls. 6):

Em petição protocolada em 08.10.2018 (e-fls.3), o interessado diz que:
a)
para os débitos previdenciários 141397640 e 143970097,
protocolou pedido, em 04.10.2018, de revisão e extinção de Dívida Ativa
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
b)
os débitos previdenciários 141397659 e 143970100 foram
parcelados;
c)
o débito fazendário - multa atraso GFIP - e o débito previdenciário
–competência 12/2017 – foram pagos.
Em 06 de novembro de 2018 a DRF Brasília DF realizou ato de revisão de ofício
(e-fls. 46) , pelo qual foram considerados regularizados dentro do prazo legal todos os débitos
descritos no ADE, com exceção dos débitos previdenciários cadastrados nos DECADS
DEBCAD nos 14.139.764-0 e 14.397.009-7. Chegaram a tal conclusão pois os pagamentos
realizados em 24/04/2018 ocorreram após a inscrição em Dívida Ativa da União, o que
implica na exigência de acréscimos legais não recolhidos:
“No tocante à divida concernente ao item 'a' acima1, o contribuinte realizou 06
(seis) pagamentos, em 27/04/2018, referentes às competências (05/2017, 06/2017,
07/2017, 08/2017, 09/2017 e 11/2017) incluídas nos DEBCAD no 14.139.764-0 e
14.397.009-7, conforme cópias de GPS (fls. 37/43).Vide demonstrativo dos valores
originais cadastrados e dos valores originais pagos (fls. 31/34 37/43):

1 DEBCAD no 14.139.764-0 e 14.397.009-7
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.944 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730037/2018-64

Os pagamentos foram feitos com o código de receita 2100 – Empresas em Geral
– CNPJ, próprio da fase administrativa, quando o correto seria utilizar código de
receita de débito sob administração da PGFN, vez que em 16/04/2018 os documentos
foram inscritos em Dívida Ativa (fls 44/45).
Considerando esse fato e tendo em mente que os débitos nessa fase sofrem
acréscimo de 10% (encargos legais – art. 3o do Decreto-Lei no 1.569, de 1977, c/c art.
1o do Decreto-Lei no 1.025, de 1969), denota-se que a revisão de ofício sob análise
(processo/dossiê no 10080.003504/1018-76), consistente em retificar códigos de
receita das GPS pagas, não redundará em extinção dos débitos cadastrados nos
DEBCAD nos 14.139.764-0 e 14.397.009-7.”

Em sessão de 19 de junho de 2019 (e-fls. 58) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
ATO
DECLARATÓRIO
DE
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS.
INSCRITOS. DEBCAD. PRAZO LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico (Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017, art.2o, inciso II).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Entenderam os julgadores que o débito e 14.397.009-7 foi cancelado pela PGFN
(e-fls. 67) .
Quanto ao débito do DEBCAD nos 14.139.764-0, verificaram que sua liquidação
ocorreu apenas em 29/03/2019, após o prazo de regularização que findou em 17/10/2018:
26 No histórico do sobredito Debcad, não há registro de que, entre a ocorrência
de 16-04-2018 e o pagamento em 29.03.2019, o débito tenha sido pago ou parcelado
até 17.10.2018, data-limite para regularização, conforme nosso item 16 (e-fls.55):
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.944 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730037/2018-64

27 Diante disso, não observado o prazo legal para regularização (nosso item
16), a exclusão deve ser mantida.”

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.75 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que abaixo
transcrevemos
“Vem expor e esclarecer a defendente que a solicitação da retificação do
Debcad n°143970097 está com a situação concluída, conforme histórico do
requerimento na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional números dos requerimentos:
20180246696 (Protocolo: 01263202018) e 20180246695 (Protocolo: 01263202018)
data do registro 04/10/2018 e efetuou a consulta aos débitos inscritos em Dívida Ativa
Previdenciária e o mesmo não consta na pesquisa o qual anexa todas para
comprovação.
2. Verifica-se que a retificação se deu através do requerimento de retificação de
GPS em tempo hábil, ou seja, nos 30 (trinta) dias da ciência e/ou do recebimento do
Ato Declaratório Executivo DRF/BSB n° 3126450.
3. Assim, vem a fim de demonstrar a boa-fé em querer cumprir suas obrigações
mensais, eis que necessita deste tipo de regime diferenciado para continuar
trabalhando, ainda mais frente à crise no mercado financeiro atual, de notório
conhecimento de todos e solicitar que a empresa não seja desenquadrada do Simples
Nacional, o que fatalmente irá fazer com que a mesma venha a fechar as portas, visto a
imensa quantidade de obrigações, tais como: despesas fixas, folha cie pagamento e
encargos trabalhistas para conseguir manter-se de portas abertas para o
funcionamento.
Pelo exposto, requer que, a empresa BARUFI & DELLA GIUSTINA
ADVOGADOS,
CNPJ/MF|
n°,
07.114.657/0001-29
permaneça
no
regime
compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, Simples Nacional.
Certos de contarmos com vossa atenção ao nosso pleito.
Pede Deferimento. I “
É o relatório.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.944 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730037/2018-64

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo. Todavia ele não preenche os
pressupostos intrínsecos necessários ao seu conhecimento.
Conforme já relatado, após a revisão de ofício realizada pela unidade de origem,
permaneceu em discussão no âmbito da DRJ se dois débitos previdenciários poderiam ser
motivadores para a exclusão da recorrente do sistema Simples Nacional.
Tratam-se dos débitos previdenciários cadastrados nos DEBCAD nos 14.139.764-
0 e n°143970097.
A DRJ considerou no acórdão recorrido que o débito registrado no n°143970097
havia sido cancelado em 12/01/2019, como se pode verificar no parágrafo 24 do voto do relator
na e-fls. 67. Assim, o débito registrado no n°143970097 não se constitui em impedimento à
permanência da recorrente no sistema Simples Nacional.
Quanto ao segundo débito, DEBCAD nos 14.139.764-0, entenderam os julgadores
(e-fls. 68) “que foi liquidado por guia apenas em 29.03.2019”. para comprovar esta alegação,
juntam na e-fls. 68 uma tela do sistema da RFB:

E prosseguem afirmando que :
“No histórico do sobredito Debcad, não há registro de que, entre a ocorrência
de 16-04-2018 e o pagamento em 29.03.2019, o débito tenha sido pago ou parcelado
até 17.10.2018, data-limite para regularização, conforme nosso item 16 (e-fls.55)”
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.944 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730037/2018-64

A peça recursal juntada na e-fls. 75/76 apresentada perante este CARF não
contesta em nenhum momento o motivo de fato que motivou a DRJ a indeferir a sua
manifestação de inconformidade, ou seja, que o débito previdenciário DEBCAD nos 14.139.764-
0 foi extinto por pagamento apenas em 29.03.2019.
Aliás, a recorrente não faz qualquer referência, ainda que indireta, ao débito
DEBCAD nos 14.139.764-0, dedicando-se exclusivamente à afirmar que “a solicitação da
retificação do Debcad n°143970097 está com a situação concluída”(grifei) e como já relatado
antes, o débito Debcad n°143970097 foi excluído da lista de débitos motivadores da sua exclusão
do Simples Nacional.
E por não tecer nem uma linha de comentário sobre o débito DEBCAD nos
14.139.764-0, a recorrente, por óbvio, nem sequer tenta argumentar pela sua regularidade e, por
conseguinte, também não mostra qual seria a injustiça no julgamento nem demonstra porque o
Acórdão deveria ser reformado.
A peça recursal apresentada perante este CARF dedica-se à contestar ponto já
incontroverso nesta lide e que inclusive já lhe foi considerada favorável. Caberia à recorrente ter
contestado a decisão que manteve o débito DEBCAD nos 14.139.764-0 como regularizado após
o prazo de trinta dias da ciência de sua exclusão do Simples nacional, pois a DRJ afirma que sua
regularização ocorrera apenas em 29/03/2019.
Assim, aplicável se mostra ao caso vertente o disposto no artigo 17 do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Traga-se à colação, outrossim, o teor do art. 932, inciso III, bem como do art.
1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal:
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de
prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de
competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
***
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
Da leitura destes dispositivos legais não restam dúvidas que a indicação das
razões do pedido de reforma, por meio do combate aos fundamentos específicos constantes da
decisão recorrida, é elemento essencial ao conhecimento da peça recursal interposta.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.944 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730037/2018-64

Logo, com fulcro nos dispositivos legais acima reproduzidos, penso que não há
como se conhecer do recurso voluntário interposto in casu, por ausência de dialeticidade, tendo
em vista que este que não atacou os fundamentos da decisão de piso.
Este Conselho possui precedentes no sentido, veja-se abaixo, a título de ilustração,
dois acórdãos julgados por esta mesma 2a Turma Extraordinária, na composição atual:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA PELA
INSTÂNCIA A QUO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. DECISÃO COM CUNHO DE
DEFINITIVIDADE.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, que não
conheceu da Manifestação de Inconformidade por ausência de contestação dos
fundamentos adotados no despacho decisório. (Processo no 10920.903008/2012-
43. Acórdão no 1002-001.127. Sessão de 01/04/2020. Relator Conselheiro
Ailton Neves da Silva)
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OU ATACA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS
RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO
Não se conhece de Recurso Voluntário no qual não são enfrentados diretamente
os fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao contribuinte impugnar as razões
lançadas no acórdão atacado, buscando demonstrar a existência de erro in
procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou a
sua reforma. Optando o contribuinte por fazer considerações totalmente
divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido a
dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do recurso, de modo que
falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
(Processo no 18470.722293/2011-70. Acórdão no 1002-001.176. Sessão de
02/04/2020. Relator Conselheiro Rafael Zedral)
Portanto, a recorrente não apresentou qualquer motivo que justificasse a reforma
da decisão da DRJ, motivo pelo qual voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital